Tribunal: TJES
Processo: 0002824-85.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002824-85.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAMES CLARINDO STANCK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
RECURSO DEFENSIVO.

PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material, à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 dias-multa.

A denúncia narra que, em 12.12.2024, no apartamento do acusado, situado no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha/ES, ele guardava drogas destinadas ao tráfico e mantinha arma de fogo de uso restrito, municiada e sem autorização legal. Segundo a acusação, após informações do serviço de inteligência, policiais abordaram o réu na área comum do condomínio e, em seguida, ingressaram no apartamento após pedido de socorro da companheira do acusado, ocasião em que apreenderam pistolas municiadas, carregadores, munições, coldre, balança de precisão, substância entorpecente conhecida como PAC, buchas de maconha, dinheiro e material para embalo e comercialização de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (1) definir se o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial foi lícito; (2) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (3) determinar se a conduta deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal; e (4) verificar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
defensiva.

Nulidade das provas razão da violação de domicílio.
O STF admite o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões, posteriormente justificadas, especialmente em hipóteses de flagrante delito decorrente de crimes permanentes, como tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

As informações prévias do serviço de inteligência, o comportamento alterado do acusado, a tentativa de fuga e o pedido de socorro vindo do interior do imóvel demonstram justa causa suficiente para legitimar a diligência policial.
Preliminar rejeitada.

Mérito

Absolvição por insuficiência de provas.
A materialidade delitiva decorre do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação da natureza da droga e laudo químico definitivo.

A prova oral produzida em juízo comprova a autoria, pois os depoimentos dos policiais são firmes, coerentes, prestados sob o contraditório e harmônicos com os demais elementos probatórios.

A palavra dos policiais possui valor probante quando isenta de suspeita e em consonância com o conjunto probatório.

D
esclassificação
do crime de tráfico de drogas para o delito
de po
sse
de droga
s
para consumo pessoal.
A apreensão de drogas, balança de precisão, material para embalo, dinheiro em espécie, armas de fogo e munições evidencia finalidade mercantil e afasta a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal.

A defesa não comprova que a droga se destinava ao consumo próprio, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 156 do CPP.

Aplicação da benesse do tráfico privilegiado.

A apreensão de armamento, munições, balança de precisão e materiais utilizados para embalar entorpecentes demonstra dedicação à atividade criminosa e impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Alteração de ofício, do regime inicial de cumprimento de pena.
A primariedade do réu e o
quantum
da pena fixada autorizam a alteração, de ofício, do regime inicial fechado para o semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Regime inicial alterado de ofício para o semiaberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso. De ofício, alterar o regime inicial de cumprimento de pena ao acusado para o semiaberto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002824-85.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JAMES CLARINDO STANCK
Advogado do(a) APELADO: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JAMES CLARINDO STANCK
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) e
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16, da Lei 10.826/03),
em concurso material
(art. 69, do CP), às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão mínima.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese que, em 12 de dezembro de 2024, no apartamento do apelante, situado no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha/ES, guardava drogas destinadas ao tráfico e mantinha arma de fogo de uso restrito, municiada e sem autorização legal.

Segundo a acusação, policiais da Força Tática do 4º BPM, receberam informação do serviço de inteligência de que o réu, armazenava e comercializava entorpecentes, além de guardar armas em sua residência. Após se dirigirem ao local, os policiais abordaram o acusado na área comum do condomínio, momento em que ele teria se alterado e tentado fugir.

Em seguida, ao se dirigirem ao apartamento, os policiais ouviram pedido de socorro, feito pela companheira do recorrente, em razão da filha de dois anos, o que motivou a entrada forçada no imóvel. No local, foram apreendidas
duas pistolas municiadas, carregadores, munições, coldre, balança de precisão, 01 unidade de substância entorpecente conhecida como PAC, 02 buchas de maconha
, R$ 1.054,00 em dinheiro, e material para embalo e comercialização de entorpecentes.

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar,
suscitada pela defesa,
referente
a ilicitude das provas
dos autos
, em razão de suposta ilegalidade da ação policial, consistente em afronta a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.

A jurisprudência do STF, consolidada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), admite o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial ou até mesmo sem o consentimento do morador, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, especialmente em hipóteses de flagrante delito, decorrente de crimes permanentes, como é o caso do tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

No caso concreto, os elementos antecedentes à diligência, aliados às circunstâncias verificadas no local, revelam a existência de justa causa, suficiente para legitimar a medida.

Feitas essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR.

P
asso ao exame do mérito.

Inicialmente, a defesa
pleiteia a absolvição
do
acusado,
quanto ao delito de tráfico de drogas,
por insuficiência probatória.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Auto de Constatação da Natureza da Droga, e Laudo Químico Definitivo.

Da mesma forma, a autoria é certa e recai sobre o apelante.

Afinal, a prova oral colhida em juízo, revelou-se consistente quanto à dinâmica da atuação policial, e às circunstâncias do flagrante.

O policial Daniel Diogo do Nascimento Jesus, relatou que havia denúncias anteriores, sobre o envolvimento do apelante com tráfico de drogas, e guarda de armas de fogo, bem como informação do serviço reservado acerca do local. Narrou que, ao chegar ao condomínio, a equipe acessou a área comum com autorização de morador, abordou o acusado no interior de um veículo e, ao informá-lo sobre a denúncia, ele se alterou. Disse, ainda, que, ao se dirigirem ao apartamento, o acusado gritou para que sua esposa não abrisse a porta, ocasião em que ela pediu socorro, afirmando que a filha passava mal, motivo pelo qual a porta foi arrombada. No interior do imóvel, foram encontradas duas armas de fogo e drogas.

O policial militar Luiz Henrique Bonadiman Tomasi, por sua vez, confirmou os mesmos fatos, corroborando a existência de informações prévias, a abordagem do apelante, a alteração de seu comportamento, o pedido de socorro vindo do interior do apartamento e a posterior apreensão de armas, munições, drogas, balança de precisão, dinheiro e material de embalo.

Vale ressaltar que é pacífico na jurisprudência, que a palavra firme e coerente de policiais militares, bem como de policiais civis, é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

No caso dos autos, nada há a desabonar os fidedignos depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório.

Prosseguindo, a defesa busca a
desclassificação
da conduta
para o delito de po
sse
de droga
s
para consumo pessoal,
o que também, entendo não ser cabível na hipótese, à luz da análise das provas acima elucidadas.

Conforme já expendido, as circunstâncias da apreensão evidenciam finalidade mercantil incompatível com o uso próprio. A presença de balança de precisão, material para embalo, dinheiro em espécie, armas de fogo e munições, constitui forte indicativo da atividade de traficância, afastando a incidência do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Oportuno anotar que, a prova da destinação da droga para consumo próprio, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

P
or fim, a defesa pede
a
aplicação da causa especial de diminuição de pena
referente ao tráfico privilegiado (
§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas
).

Embora eventual primariedade e bons antecedentes, possam estar presentes, as circunstâncias concretas da infração, revelam dedicação do recorrente à atividade criminosa. A apreensão de armamento, munições, balança de precisão, materiais utilizados para embalar entorpecentes, e demais elementos encontrados na residência, demonstra atuação estruturada e incompatível com a figura do traficante ocasional, circunstância que impede o reconhecimento da referida benesse.

Por outro lado, por se tratar de questão mais benéfica ao acusado,
de ofício, altero o regime inicial da pena
de reclusão
fixada ao acusado para o
semiaberto
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, em razão do reconhecimento da primariedade do réu, e do
quantum
de pena fixado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
DE OFÍCIO,
altero o altero o regime inicial da pena fixada ao acusado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento de oficio ao recurso interposto.